Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE “DIREITOS AQUISITIVOS”. OBJETO LÍCITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ASSUNÇÃO DO RISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar: a) se deve ser decretada a nulidade do negócio jurídico de cessão dos “direitos aquisitivos” que tem como objeto o imóvel situado no “Lote no 16, Quadra 12, Setor Leste Comercial”, na RA do Gama e b) se os apelados devem ser condenados ao pagamento dos montantes correspondentes às indenizações pretendidas pelo apelante.2. A alegada nulidade não pode ser acolhida. 2.1. O objeto do negócio jurídico consiste no proveito econômico decorrente da promessa de compra e venda ajustada entre o ora apelante e a Terracap, sendo, portanto, lícito, nos termos da regra prevista no art. 104, inc. II, do Código Civil. 2.2. O negócio jurídico impugnado pelo apelante não tem por objeto a transferência da propriedade do bem imóvel em litígio. 2.2.1. A esse respeito é necessário evitar confusões. 2.3. A transmissão da propriedade de imóvel ocorre mediante o registro do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos do art. 1245 do Código Civil, o que não ocorreu no caso em deslinde. 2.4. Com efeito, deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico celebrado por meio de instrumento particular de "cessão de direitos", que geram efeitos jurídicos entre os negociantes. 2.5. Por essa razão, diante, também, da ausência de ato ilícito indenizatório, não merecem prosperar os itens do pedido referentes à indenização dos alegados danos materiais (lucros cessantes), ou à pretendida reintegração da posse.3. A alegação articulada pelo apelante no sentido de que não houve o pagamento da contraprestação pretensamente devida em virtude da cessão mencionada, também não pode ser acolhido. 3.1. O primeiro apelado comprovou a efetivação do pagamento, bem como a quitação declarada pela Terracap e pelo apelado.4. As despesas relativas à contratação de advogado particular para a defesa dos interesses da parte em Juízo não consubstanciam hipótese de dano material passível de indenização. 4.1. Nos casos de sucumbência a parte será condenada ao pagamento do valor dos honorários de advogado nos termos do art. 85 do CPC. No entanto, não é possível impor ao vencido as despesas da parte com a contratação de advogado, pois o negócio jurídico subsequente vincula apenas o contratante e o respectivo contratado, não gerando obrigações ao adversário do contratante.5. Ao ceder os “direitos aquisitivos” sobre o bem imóvel sem comunicar a proprietária, Terracap, e sem haver promovido a alteração dos dados do imóvel no cadastro mantido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o apelante assumiu o risco de ter seu nome atrelado aos débitos tributários relacionados ao imóvel. 5.1. Ademais não existia previsão contratual da obrigação de promover, o cessionário, a alteração cadastral alusiva ao sujeito passivo das obrigações tributárias geradas pelo imóvel. 5.2. Por essa razão o dano moral alegado pelo apelante em razão da cobrança de dívida tributária originada pelo imóvel não passa, em verdade, inconveniente previsível. 5.3. O apelante, ademais, obteve êxito, em capítulo não impugnado da sentença, ou seja, no item do pedido referente ao ressarcimento do dano material experimentado em razão do pagamento do referido débito fiscal.6. Recurso conhecido e desprovido.